Tribunal: TJSP
Processo: 2103874-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Regulamentação de Visitas
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de regulamentação de visitas – Indeferimento do pedido de gratuidade formulado pelo autor – Irresignação – Impossibilidade de se conhecer a matéria atinente à regulamentação de visitas, uma vez que não foi apreciada pelo d. juízo de origem – Hipótese que configuraria supressão de instância – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Possibilidade de se conceder os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de regulamentação de visitas – Indeferimento do pedido de gratuidade formulado pelo autor – Irresignação – Impossibilidade de se conhecer a matéria atinente à regulamentação de visitas, uma vez que não foi apreciada pelo d. juízo de origem – Hipótese que configuraria supressão de instância – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Possibilidade de se conceder os benefícios da justiça gratuita ao requerente – Hipossuficiência financeira demonstrada – Decisão reformada – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.